Tribunal: TJES
Processo: 5011961-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011961-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCEL RANGEL DE SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5011961-05.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MARCEL RANGEL DE SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO. LICENÇA MÉDICA. CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 657/2012. ALTERAÇÕES PELA LC Nº 696/2013. DIREITO AO ACRÉSCIMO DE 7 DIAS. LICENÇA POSTERIOR AO FECHAMENTO DO CICLO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DE VAGAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retificação de classificação em lista de promoção à 2ª categoria de Perito Oficial Criminal, condenação do réu em promover o autor com data retroativa, bem proceder o pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas e indenização por danos morais. O recorrente sustenta que períodos de licença médica foram indevidamente descontados de seu tempo de serviço e questiona a metodologia de cálculo de vagas adotada pela Administração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade do cômputo de períodos de licença médica como efetivo exercício para fins de promoção; (ii) se o acréscimo de tempo pleiteado alteraria a classificação do autor para figurar dentro das vagas; e (iii) a possibilidade de intervenção do Judiciário no critério de cálculo da reserva de recursos (2,5%) para promoções.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O servidor policial civil tem direito ao cômputo de licenças médicas de até 90 dias como efetivo exercício para fins de promoção, conforme o art. 3º, § 9º, da LCE nº 657/2012, incluído pela LCE nº 696/2013. 2. A licença médica gozada em 2020 é posterior ao ciclo promocional de 2019, não podendo ser computada para aquele período aquisitivo. 3. O acréscimo de 7 dias (referentes à licença de 2015) não possui o condão de reclassificar o recorrente para dentro do número de vagas disponibilizadas no edital (52 vagas), permanecendo ele fora do limite de promoção. 4. A definição da base de cálculo (remuneração bruta ou líquida do servidor) o cálculo de vagas disponíveis para promoção insere-se no mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o critério da Administração ante a omissão da lei específica (LCE nº 657/2012, art. 6º).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reconhecer o tempo de licença médica de 2015 como efetivo exercício. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, § 9º e Art. 6º da LCE nº 657/2012; LCE nº 696/2013.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por MARCEL RANGEL DE SOUSA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor, Perito Oficial Criminal, alega ter sido preterido no ciclo promocional de 2019 em razão do desconto indevido de 21 dias de licenças médicas (uma de 7 dias em 2015 e outra de 14 dias em 2020) do seu tempo de carreira. Requer a retificação de sua classificação, a promoção retroativa à 2ª categoria desde janeiro de 2020, o pagamento das diferenças remuneratórias e indenização por danos morais.

O Estado do Espírito Santo contestou a lide defendendo a legalidade do ato administrativo. Argumentou que a contagem seguiu a legislação vigente e que o autor não atingiu a pontuação e classificação necessária para a promoção dentro das vagas ofertadas.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que a Administração Pública agiu dentro da legalidade e que não cabe ao Judiciário interferir na gestão administrativa de vagas e promoções.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado reiterando os termos da inicial. Sustenta que o cômputo das licenças médicas é garantido por lei especial e que a quantidade de vagas deveria ser calculada utilizando como base de cálculo o valor bruto destinado à remuneração os peritos ativos na época, o que ampliaria o número de promovidos. Contrarrazões apresentadas pelo ente estatal pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do Tempo de Licença Médica (2015)

O pleito recursal merece parcial acolhida no que tange ao reconhecimento de 7 (sete) dias de licença médica para tratamento da própria saúde, usufruída entre 11/09/2015 e 17/09/2015 (id. 18606445).

Diferente da regra geral aplicada aos demais servidores civis antes de 2017, a carreira da Polícia Civil capixaba possui regramento específico. A Lei Complementar Estadual nº 657/2012, com alterações da Lei Complementar Estadual nº 696/2013, estabelece no seu art. 3º, § 9º, que as licenças para tratamento de saúde de até 90 dias devem ser computadas como tempo de efetivo exercício para fins de promoção.

Portanto, o período de 7 dias de afastamento ocorrido em 2015 deve ser considerado como de efetivo exercício, não podendo ser descontado da contagem de tempo de categoria ou carreira do servidor para o ciclo promocional.

2. Da Licença Médica de 2020 e do Período Aquisitivo

No que se refere à licença usufruída no ano de 2020 (14 dias), esta não pode ser considerada para o ciclo promocional de 2019. O período aquisitivo para referida promoção encerrou-se em 31/12/2019. Eventuais afastamentos posteriores a essa data não influenciam na contagem retroativa do ciclo já fechado.

Ademais, verifica-se que tal licença sequer foi descontada do tempo de serviço do autor para o certame em tela, visto que, tendo ele iniciado o exercício em 15/07/2014, não haveria tempo cronológico para atingir 5 anos e 6 meses até 31/12/2019, conforme demonstrado na ficha funcional.

3. Da Classificação do Autor

Apesar do reconhecimento do direito ao cômputo dos 7 dias de 2015, tal retificação não altera o resultado final quanto à promoção pleiteada. Conforme a lista final do Ciclo 2019 (id. 18606455 - Pág. 4), o recorrente ocupava a 74ª posição entre os aptos. Foram disponibilizadas 52 vagas para a promoção à 2ª categoria de sua carreira.

A inclusão de meros 7 dias ao tempo de carreira do autor é insuficiente para fazê-lo saltar da 74ª para a 52ª colocação ou superior. Assim, mesmo com o tempo retificado, o servidor permaneceria fora do número de vagas previstas no edital, o que inviabiliza a determinação judicial de promoção imediata e, por conseguinte, afasta o direito à percepção de diferenças financeiras e danos morais.

4. Da Quantidade de Vagas para Promoção

Não prospera a tese de que o Estado deveria utilizar a remuneração destinada aos períodos para definir a quantidade de vagas para a promoção (art. 6º da LC 657/2012).

A legislação de regência é omissa quanto ao detalhamento da composição da base de cálculo. Diante do silêncio legislativo, a definição da metodologia (se sobre o valor bruto ou líquido) insere-se no âmbito do mérito administrativo, pautado pela conveniência e oportunidade da gestão orçamentária.

É vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de cálculo de promoção de servidores públicos quando a lei não estabelece especificamente a base de cálculo, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, transcrevo precedente da 3ª Turma Recursal do TJES em caso análogo:

"A lei em questão em momento algum menciona a remuneração bruta ou líquida no cálculo, não podendo o PJ intervir, sob pena de violação ao princípio da separação das funções. Tal fato reflete diretamente o mérito administrativo." (RI nº 5014488-61.2024.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 18/11/2025).

Desta feita, inexistindo ilegalidade flagrante no cálculo das vagas operado pela SEGER, mantém-se a improcedência quanto ao pedido de alteração do quantitativo de cargos a serem promovidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para determinar que o Estado do Espírito Santo realize o cômputo dos 7 (sete) dias de licença médica (período de 11/09/2015 a 17/09/2015) como tempo de efetivo exercício para todos os fins funcionais do autor. Mantenho a improcedência dos pedidos de promoção, reflexos financeiros e danos morais, visto que o autor permanece fora do número de vagas do certame.

Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)